Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. TESTEMUNHO POLICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, consistente em portar, sem autorização legal, arma de fogo de uso permitido e cinquenta munições, no interior de veículo estacionado em via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade da abordagem e busca veicular, por ausência de fundada suspeita; (ii) definir se o acusado deve ser absolvido por ausência de dolo na conduta descrita no tipo penal; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 12 da Lei no 10.826/2003; e (iv) reavaliar a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem pessoal e a revista veicular decorreram de informação detalhada prestada por transeunte a guarnição da Polícia Militar, que descreveu características físicas, vestimentas e veículo do recorrente, além de afirmar tê-lo visto manuseando objeto assemelhado a arma de fogo.
4. Os policiais localizaram o apelante nas proximidades e, diante de seu comportamento nervoso e contraditório, procederam à busca no veículo, onde foi encontrada a arma desmuniciada e as munições, em locais distintos do automóvel. A busca foi precedida de confissão extrajudicial do agente quanto à presença do armamento.
5. Os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais foram coerentes, detalhados e compatíveis entre si e com o restante do conjunto probatório, não havendo elementos nos autos que infirmem sua credibilidade.
6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, exigindo apenas a prática de qualquer um dos verbos do tipo penal, independentemente da demonstração de finalidade específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A existência de fundada suspeita justifica a legalidade da busca veicular quando baseada em denúncia precisa e verificada por ação policial imediata. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo configura-se com a simples posse não autorizada do artefato, independentemente de sua utilização ou intenção específica."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei no 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009595, 0711193-84.2023.8.07.0004, Rel. CRUZ MACEDO, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025. TJDFT, Acórdão 1996968, 0733819-66.2024.8.07.0003, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, j. 08.05.2025, DJe 21.05.2025. STJ, AgRg no AREsp 2093117/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.